Tribunal: TJES
Processo: 5007822-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007822-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CHACARA CHALE LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5007822-80.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.;

RECORRIDO: CHACARA CHALE LTDA;

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. RESTAURANTE QUE NÃO PÔDE FUNCIONAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que no dia 10/04/2024, por volta das 02h da manhã, teve sua energia suspensa e só retornou por volta de 12:15h. Requer a condenação da Requerida em lucros cessantes no montante de R$467,26; ressarcimento dos alimentos estragados no valor de R$3.926,76, e condenação em danos morais no montante de R$10.000,00.

A requerida argumenta que cumpriu o disposto na resolução normativa 1000/21 da ANEEL, que estabelece prazo de 24 horas para restabelecimento da energia elétrica em áreas urbanas.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que:

As alegações do autor são verossímeis, ainda mais considerando o caráter essencial do serviço, o que torna o contexto narrado na inicial ainda mais dramático, somado ao fato que não há evidências que justifiquem a interrupção do fornecimento de energia elétrica, tornando incontroverso que o interrompimento de energia foi imotivado.

A parte autora afirma que perdeu seus alimentos pela impossibilidade de conservação, bem como não pôde abrir o restaurante, diante da falta de resolução por pela ré por um período de tempo considerável, é evidente o nexo de causalidade da falha da prestação de serviços com os prejuízos decorrentes.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE os pedidos Autorais, tendo condenado a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Irresignada, EDP ESCELSA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que:

Seria necessária prova pericial para o deslinde da demanda;

Sem prejuízo de todo o alegado, não há como cogitar qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa Ré. Conforme amplamente demonstrado em sede de Contestação, posto que todos os atos praticados foram em conformidade com os Regulamentos da Agência Regulamentadora ANEEL.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Isto porque a Recorrente sequer traz motivo para a falta de energia elétrica, tampouco comprova ter informado de qualquer maneira aos consumidores quanto ao evento, fazendo com que todos fossem surpreendidos. Logo, os danos foram causados sem qualquer contribuição dos consumidores.

Além disso, a falta de energia perdurou por mais de 10 horas, sendo evidente a caracterização de danos morais para aqueles que dependem de luz elétrica para suas atividades principais. O valor arbitrado em R$6.000,00 (seis mil reais) é adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)